Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. RE 573.232/SC. AÇÃO DE “RITO ORDINÁRIO”. INAPLICABILIDADE. HIPERMERCADO. ORDEM URBANÍSTICA E MEIO AMBIENTE. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. VIOLAÇÃO. AÇÃO FISCALIZATÓRIA DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em Ação Civil Pública ajuizada por associação de proprietários e moradores em desfavor de hipermercado.
2. Não padece do vício de falta de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, CPC) a sentença que contempla as razões de decidir. O art. 489, VI, do CPC impõe ao magistrado o dever apontar, nos fundamentos da decisão, a diferença ou a superação do caso concreto em relação ao precedente indicado pela parte apenas quando for dotado de força vinculante.
3. Em homenagem aos princípios que informam o direito processual civil,“Para o reconhecimento de vício causador de anulação de ato processual, é exigida a existência de prejuízo, mesmo que seja a hipótese de nulidade absoluta, em respeito ao princípio da economia processual. Precedente.” (excerto do AgInt no REsp 1497185/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 30/03/2017). Assim, ainda que nos fundamentos da sentença não se tenha demonstrado a distinção do caso em julgamento com o precedente vinculante invocado pela parte (art. 489, § 1o, VI, CPC), não se reconhece nulidade se o precedente não beneficia a parte, sendo, na verdade, contrário a sua tese.
4. Não há ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática, se o objeto da ação, consistente na tutela dos direitos relacionados ao meio ambiente, à ordem urbanística, paisagística e social de moradores e proprietários de imóveis da região do Jardim Botânico, guarda relação de causalidade com a finalidade institucional da associação, nos termos de seu estatuto constitutivo.
5. A Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 573.232/SC, julgado em Repercussão Geral, no sentido de que as associações devem estar municiadas de autorização expressa para defender interesses coletivos (em sentido amplo) em juízo, é direcionada às ações coletivas de “rito ordinário”, não alcançando as de rito especial, como a ação civil pública, em que a legitimação é de natureza extraordinária, conferida por lei à associação, que atua na condição de substituto processual. Precedentes: RE 612.043 ED; REsp no 1.649.087/RS.
6. O início e a conclusão de obra em desacordo com o projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente e sem o correspondente licenciamento, resultando em estabelecimento comercial incompatível com as disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (Lei Complementar no 948/2019) e em afronta aos arts. 15, III, 22 e 50, I, da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), representam afronta à ordem urbanística e social.
7. A conduta das Rés/Apelante, no sentido de afrontar de forma deliberada as regras de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano, viola o direito ao bem-estar dos moradores, assegurado no art. 182 da Constituição da República, e sua recalcitrância em ignorar a ação fiscalizatória do Estado, que agiu no sentido de evitar e de coibir os danos, configura atitude intolerável, caracterizando a hipótese de dano moral coletivo.
8. A reparação correspondente ao dano moral tem função sancionatória e pedagógica, devendo, a um só tempo, punir o ofensor pela prática ofensiva e desestimular a permanência ou repetição da conduta, devendo o montante fixado na sentença ser mantido, sob pena de estímulo à ação danosa.
9. Nas ações civis públicas ajuizadas por associações, cujos pedidos sejam julgados procedentes, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não sendo aplicável o princípio da simetria, conforme ocorre quando a ação é ajuizada pelo Ministério Público.
10. Apelação Cível desprovida.